Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024943-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO SILVA RAMOS - CPF: 048.628.331-36 (ADVOGADO), JULIO CESAR PASSOS DOS SANTOS - CPF: 495.380.981-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1132/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A parte recorrente alega a nulidade de sua constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do contratual e que havia comunicado previamente sua mudança de endereço à instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de comunicação de novo endereço, não analisada em primeira instância, pode ser examinada em sede de agravo de instrumento; e (ii) se a notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, cujo Código de Endereçamento Postal (CEP) é idêntico, mas com pequena divergência no nome do bairro, é válida para constituir o devedor em mora.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de comunicação de mudança de endereço não foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não é conhecido neste ponto.

4. A comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1132, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

6. A notificação extrajudicial enviada para o endereço com o mesmo Código de Endereçamento Postal (CEP) constante do contrato é válida, pois o CEP é o identificador principal utilizado para a entrega de correspondências. A existência de pequena variação na denominação do bairro não invalida o ato, cumprindo a credora a formalidade legal para a constituição do devedor em mora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A análise de matéria fática não submetida ao juízo de primeiro grau é vedada em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância. 2. Para a constituição em mora na alienação fiduciária, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato, tendo como base a identidade do Código de Endereçamento Postal (CEP), sendo irrelevantes pequenas divergências na denominação do logradouro e dispensável o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento do STJ (Tema 1132).”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CESAR PASSOS DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, registrada sob o nº
1067025-33.2025.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
.

Na petição inicial (
ID. 200912733
), a instituição financeira autora expôs que firmou com o réu Contrato de Crédito Bancário, garantido por alienação fiduciária do veículo NISSAN VERSA ADVNC CVT, placa SPJ5H07. Aduziu que, diante do inadimplemento de duas parcelas, a dívida totalizando R$ 117.100,29 teve seu vencimento antecipado. Afirmou ter notificado extrajudicialmente o devedor para constituí-lo em mora, sem que houvesse a regularização do débito. Postulou, liminarmente, a expedição de mandado de busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação da posse e propriedade em seu favor.

A decisão de
ID. 201053364
, proferida pelo magistrado de piso, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, por verificar que o endereço constante na notificação extrajudicial diverge daquele indicado no contrato e que não havia comprovação do recolhimento das custas processuais.

Em manifestação (
ID. 201754939
), a parte autora defendeu a regularidade da notificação, sustentando que o CEP utilizado corresponde ao endereço do devedor, sendo "Jardim Guanabara" apenas um complemento do bairro "Areão", conforme informações do site dos Correios, e requereu o prosseguimento do feito com a análise do pedido liminar.

Após analisar a manifestação da autora, o magistrado de piso (
ID. 201892629
) deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Fundamentou-se na comprovação da relação contratual, do inadimplemento do devedor e no risco de dano, requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. Determinou a expedição do mandado, a citação do réu para purgar a mora em cinco dias ou apresentar contestação em quinze dias, e autorizou o uso de reforço policial e arrombamento, se necessário.

A parte ré
JULIO CESAR PASSOS DOS SANTOS
interpôs recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 302425362
), alegando a nulidade de sua constituição em mora. Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do que consta no contrato, especificamente para o bairro "Areão", quando o correto seria "Jardim Guanabara". Aduz, ainda, que havia informado à instituição financeira sobre sua mudança de endereço após a celebração do contrato de financiamento, o que demonstraria a ciência da credora sobre o novo endereço e a invalidade da notificação. Postula a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar de busca e apreensão e obter a imediata restituição do bem.

Nas Contrarrazões (
ID. 302675875
), a parte
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
defendeu a regularidade da constituição em mora, afirmando que o CEP para o qual a notificação foi enviada corresponde ao endereço constante no contrato, sendo o bairro "Areão" a designação correta segundo os Correios. Rebateu o argumento sobre a comunicação de novo endereço, alegando que a informação foi prestada a outra empresa do grupo Sicoob, responsável por seguros, e não à cooperativa de crédito, tratando-se de pessoas jurídicas distintas. Pediu, ao final, o desprovimento do recurso.

Em decisão proferida por mim (
ID. 302676371
), foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso. A decisão manteve o veículo na posse do depositário, mas determinou que a Agravada se abstivesse de alienar o bem ou transferi-lo para outra comarca, sob pena de multa diária.

A parte agravante opôs Embargos de Declaração (
ID. 303258486
), apontando omissão na decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo. Sustenta que a decisão não analisou os fundamentos relativos à desproporcionalidade da medida, considerando o baixo percentual do débito em relação ao valor total do bem, e o fato de o veículo ser utilizado para trabalho. Assim, requereu a devolução do veículo e, subsidiariamente, a majoração da multa diária fixada, por considerá-la irrisória diante da capacidade econômica da instituição financeira.

Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração (
ID. 306485387
), a parte agravada defendeu a inexistência de omissão, afirmando que a manutenção do bem com a credora é medida necessária para garantir a efetividade do processo, diante do risco de ocultação ou deterioração do veículo. Argumentou que o pedido de pagamento apenas das parcelas vencidas contraria a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida e a tese firmada pelo STJ no Tema 722. Por fim, alegou que o valor da multa é razoável e que os embargos buscam apenas o reexame do mérito, o que não seria cabível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Primeiramente, importa frisar que, como este voto apreciará o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, os embargos de declaração opostos em face da decisão liminar que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (ID. 303258486) restam prejudicados.

Alega a parte agravante, em síntese, duas teses principais: (i) que a notificação extrajudicial teria sido enviada para endereço diverso do constante no contrato de financiamento, especificamente para o bairro "Areão" quando o correto seria "Jardim Guanabara"; e (ii) que havia comunicado à instituição financeira sobre mudança de endereço após a celebração do contrato, demonstrando a ciência da credora sobre novo endereço e tornando inválida a notificação. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata restituição do veículo.

Já a parte agravada defende que a notificação foi regularmente enviada ao endereço correto, uma vez que o CEP 78010-715 constante tanto no contrato quanto na notificação corresponde efetivamente ao bairro Areão, sendo "Jardim Guanabara" apenas complemento da denominação do logradouro, conforme informações extraídas do site dos Correios. Argumenta, ainda, que se trata de empresas distintas (cooperativa de crédito e administradora de seguros) quanto à alegada comunicação de mudança de endereço.

Pois bem. O recurso comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido, saliento que a segunda tese apresentada pelo agravante, de que teria comunicado mudança de endereço à instituição financeira após a celebração do contrato, por não ter sido apreciada pelo magistrado de piso, não pode ser conhecida por este Tribunal.

Além disso, verifica-se que tal questão envolve matéria eminentemente fática que demanda dilação probatória e análise aprofundada de documentos e circunstâncias que não podem ser adequadamente examinados em sede de agravo de instrumento. A comprovação da efetiva comunicação de mudança de endereço, a identificação das pessoas jurídicas envolvidas, a análise da validade e alcance de eventual comunicação, bem como seus reflexos na relação contratual, constituem questões complexas que demandam instrução processual adequada.

Assim, tal tese deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado de primeiro grau, no momento processual oportuno e após regular instrução probatória, não sendo lícito a este relator conhecer da questão sem ofender ao princípio do duplo grau de jurisdição e sem a devida base probatória.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à alegação de comunicação de mudança de endereço à instituição financeira.

Já em relação à primeira tese recursal - alegada irregularidade na notificação extrajudicial por suposto envio a endereço diverso do contratual, resultando e não constituição em mora -, esta comporta conhecimento por envolver questão de direito e análise documental objetiva passível de exame em sede recursal, posto que já devidamente examinada pelo magistrado de origem para a prolação da decisão agravada.

Sobre o assunto, convém destacar, primeiramente, que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"na ação de busca e apreensão a comprovação da mora pode ser analisada de ofício"
(EDcl no REsp 1203163/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE 06/09/2013).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial há muito sedimentado de que
"a mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento"
(AgRg no AREsp 385511/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014), dispensando-se qualquer constituição específica além do próprio vencimento das parcelas contratuais. Contudo, o STJ, ao decidir sobre os requisitos para ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, fixou, com a Súmula 72, o entendimento de que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
"

Por sua vez, no Tema Repetitivo 1132, o STJ fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Sobre tal tema, importa salientar que, no
REsp 1951888/RS
, o

Ministro João Otávio De Noronha, em seu voto, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo: (grifamos)

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
.

[...]

Esse entendimento jurisprudencial reconhece que a constituição em mora independe da efetiva ciência do devedor, bastando o envio da notificação ao endereço contratualmente estabelecido. Portanto, uma vez que a correspondência fora devidamente postada nos Correios com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, foi cumprida integralmente as exigências legais e jurisprudenciais para a configuração da mora.

Sob essa ótica, observo que a própria cronologia processual demonstra a regularidade da notificação. O magistrado de primeiro grau, inicialmente, determinou a emenda da inicial (ID. 201053364) justamente por verificar aparente divergência entre o endereço constante na notificação extrajudicial e aquele indicado no contrato. Contudo, após a manifestação da parte autora (ID. 201754939), que esclareceu detalhadamente a questão do endereçamento, o magistrado deferiu a medida liminar (ID. 201892629), demonstrando que a irregularidade inicialmente, em realidade, inexistia.

Conforme demonstrado pela instituição financeira agravada, tanto nos autos principais quanto nas contrarrazões do presente recurso, o CEP 78010-715 indicado no contrato de financiamento firmado entre as partes corresponde, segundo informações oficiais extraídas do site dos Correios, ao endereço "Avenida Doutor Euricles Mota, 130, Areão, Cuiabá/MT", havendo expressa indicação da denominação "Jd. Guanabara" como complemento do logradouro.

Tal circunstância evidencia que a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço constante no instrumento contratual, uma vez que o Código de Endereçamento Postal (CEP) é o principal identificador utilizado pelos Correios para localização de correspondências. A identidade do CEP em ambos os documentos (contrato e notificação) demonstra a correção do procedimento adotado pela credora fiduciária.

Considerando que o agravante não nega o inadimplemento das parcelas do financiamento, a configuração da mora independe de outras circunstâncias, especialmente quando a notificação foi enviada ao endereço contratual.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão de primeiro grau que deferiu a medida liminar de busca e apreensão pautou-se na análise dos elementos constantes dos autos, especialmente a demonstração da relação contratual e do inadimplemento, bem como a comprovação da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Tais elementos, numa análise perfunctória própria da cognição sumária, autorizam a concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato (mesmo CEP) e que o inadimplemento é incontroverso, entendo que a decisão agravada não merece reforma no aspecto analisado, devendo ser mantida a medida liminar de busca e apreensão deferida.

Ante todo exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos no ID. 303258486 e, em relação ao Agravo de Instrumento,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à alegação de comunicação de mudança de endereço à instituição financeira, por não ter sido apreciada pelo magistrado de piso.
CONHEÇO
do recurso quanto à alegada irregularidade da notificação por divergência de endereço e, nesse aspecto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025